Tribunal: TJPA
Processo: 0035975-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035975-04.2014.8.14.0301

APELANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS
.
PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO A SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
.

PEDIDO DE MINORAÇÃO
DO DANO
. ACOLHIDO.
RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1 - P
reliminares
. N
ão acolhidas

2 - Cinge a controvérsia recursal acerca da existência ou não de danos morais em virtude

de corpo estranho
dentro do refrigerante
.
V
erifica-se que o autor, foi até seu estabelecimento comercial que fica em frente a sua residência pegar um refrigerante Coca-Cola 1litro do tipo retornável para usufruir com a família durante seu almoço do dia 07 de junho de 2010 e se deparou com um adesivo de plástico no interior da bebida, tratando-se de objeto estranho ao conteúdo do bem consumível, fato este
comprovado por
exame feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
.

3 - A situação narrada de mal-estar é, por si só, capaz de causar dano moral ao autor, trazendo abalos a sua honra subjetiva, consubstanciada em todo o abalo psicológico durante o fato.

A lesão moral decorre da violação ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana, restando caracterizado o defeito do produto, já que
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, além de violar o dever do fornecedor disposto no art. 8º do CDC.

4 - E
ntendo
,
que o
valor
do
dano moral
deve ser minorado, sendo razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois houve exposição do consumidor à risco, mas não houve ingestão do produto.

5 - R
ecurso
de Apelação
c
onhecido e
parcialmente provido
, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

em face de sentença proferi
d
a pel
a

8
ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
nos autos da
ação
de indenização por danos morais e materiais
, proposta

por
CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES
,
em face da apelante
.

Na inicial,
afirm
ou

o autor
,
que foi até seu estabelecimento comercial que fica em frente a sua residência pegar um refrigerante Coca-Cola 1litro do tipo retornável para usufruir com a família durante seu almoço do dia 07 de junho de 2010 e se deparou com um adesivo de plástico no interior da bebida, tratando-se de objeto estranho ao conteúdo do bem consumível.

Preocupado com a proveniência e a qualidade da bebida, ainda mais por tratar-se de marca renomada e mundialmente conhecida, procurou delegacia competente e registrou boletim de ocorrência conforme acostado aos autos. Foi procedido exame através do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves a fim de averiguar o relatado, o que confirmou a avaria plástica no interior do recipiente do refrigerante.

Diante disso, ajuizou a presente ação de danos morais e materiais.

A requerida, após ser devidamente citada, não contestou, sendo assim, revel.

Após
,
foi proferida sentença
com o seguinte comando final
:

“
Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém indefiro o pedido do autor com relação aos danos materiais por não ter restado comprovado o quantum a ser indenizável, devendo
os mesmos
terem sido comprovados quando da peça vestibular de ingresso. Ainda, condeno o réu, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do advogado do autor, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Sem custas ao autor da parte que sucumbiu, pois, parte do benefício da justiça gratuita
.
”

Da decisão, foi oposto embargos de declaração, que teve a seguinte decisão:

“Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e assim dou-lhes PARCIALMENTE PROVIMENTO, apenas para indicar a taxa/índice de correção monetária omissa na sentença, e assim deve-se aplicar a atualização devida com juros simples de 1% ao mês mais correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação, bem como a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação.”

Inconformad
o
,
apenas a
ré
interpôs o presente recurso de apelação
(ID
2915548
),

aduzindo

preliminarmente, falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo, devendo o processo ser extinto. Defende ainda
,
que houve prescrição da ação
, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito.

No mérito do recurso, alega que o código de defesa do consumidor não deve ser aplicado no presente caso, tendo em vista
, não
ser uma relação de insumo. Aduz ainda, pela ausência da obrigação de indenizar em dano moral,
posto que
a não ingestão do produto, não gera o dever de indenizar, no entanto, caso a condenação persista, pede que o valor seja minorado.

Por fim, pede pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença
(ID
2915550
)
.

É o relatório
.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
2023
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
de apelação
.

Razões recursais
.

2.1 Preliminares:

a) Falta de
interesse processual.

A ré
interpôs o presente recurso de apelação
,
aduzindo
preliminarmente, falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo, devendo o processo ser extinto.

E
ntendo que a referida preliminar, não deve prosperar,
tendo em vista que o prévio pre requerimento administrativo não é pressuposto para o ingresso da ação judicial, que encontra amparo nas disposições do art. 5º, XXXV, da CF ("A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito")
.

Isto posto, rejeito a preliminar.

b) Prescrição.

Defende ainda, que houve prescrição, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito.

Pois bem,
no presente caso,
em relação

a
pretensão indenizatório, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor para a reparação de danos decorrentes de fato do produto ou serviço.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL MESMO CONSIDERANDO A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DESCRITA NO ART. 202, INCISO I DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o lapso
temporal para a configuração da prescrição relativa à pretensão que tem como objeto a ocorrência de fato do produto ou do serviço, conforme o caso em questão, é de 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e da autoria da conduta, nos termos do art. 27 do CDC. 2-No caso em comento, depreende-se das próprias razões recursais, que o apelante tomou conhecimento do fato gerador do pedido de indenização em janeiro de 2011 e, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordenou a citação, nos autos da Ação nº. 0000232-44.2013.8.14.0049, que tramitava perante o juizado especial, ocorrido no dia 21/01/2013, o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, findaria em janeiro de 2018, tendo a parte requerente ajuizado a presente (12215222, 12215222, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-06,
Publicado
em 2022-12-15)

Diante disso, a ocorrência do fato alegado ocorreu em 07/06/2010 e, o ajuizamento da ação no dia
14/08/2014
(ID
2915538 - Pág. 2
)
.

Com isso, não houve a prescrição alegada, vez que não decorreu o prazo de 5 anos, que se aplica no caso em questão.

Com essas breves considerações, também rejeito a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

2.1 Mérito recursal:

Em que pese o esforço
argumentativo do apelante, nota-se claramente que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de consumo, inserindo-se o autor, no conceito de
consumidor, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, tendo em vista que utiliza
o produto, sendo assim o seu destinatário final, e a empresa ré no conceito de
fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma Lei nº
8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código
de Defesa do Consumidor.

A circunstância do autor da ação ser proprietário de um comércio que revende o refrigerante não é capaz de descaracterizar a relação de consumo, tendo em vista que, na hipótese, restou demonstrado que ele retirou o produto para consumo próprio e de sua família, conforme fato alegado na exordial e não refutado pelo réu, ante a sua revelia.

Nessa senda, torna-se irrelevante que o refrigerante pertencesse a seu comércio para revenda, o fato com relevância jurídica é que o produto foi retirado para consumo próprio, fazendo do autor da ação destinatário final e, caracterizando a sua condição de consumidor, do mesmo modo como se ele tivesse adquirido o refrigerante em qualquer outro ponto de venda.

Pois bem, da narrativa dos fatos articulados na petição inicial observa-se que a presente demanda versa sobre vício do produto, necessitando, assim, ser comprovada além do fato, o dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, foi até seu estabelecimento comercial que fica em frente a sua residência pegar um refrigerante Coca-Cola 1litro do tipo retornável para usufruir com a família durante seu almoço do dia 07 de junho de 2010 e se deparou com um adesivo de plástico no interior da bebida, tratando-se de objeto estranho ao conteúdo do bem consumível, fato este comprovado por exame feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que confirmou a avaria plástica no interior do recipiente do refrigerante (ID
2915538 - Pág. 18).

Com isso,
se o vício do produto foi oriundo do processo de fabricação, de transporte, de estocagem ou de disponibilização para a venda, não é encargo do consumidor identificar em qual fase do processo de mercado ocorreu a falha.

Dessa forma, não logrou êxito, a parte apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, em demonstrar a excludente de sua responsabilidade.

Assim, houve falha na prestação dos serviços da ré, pois violou os padrões de confiança que devem nortear a prestação do serviço, acarretando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, vale ressaltar que tal ocorre in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, capaz de causar dano moral. Não se faz necessário comprovar eventual abalo psicológico em si, bastando demonstrar o fato.

A situação narrada de mal-estar é, por si só, capaz de causar dan
o
mora
l

ao
autor, trazendo abalos a sua honra subjetiva, consubstanciada em todo o abalo psicológico durante o fato.

Destaco, que a jurisprudência tradicional do Superior Tribunal de Justiça entendia que inexiste dano moral quando não ocorrer a ingestão do produto do gênero alimentício que contém o corpo estranho, no entanto, houve verdadeira mudança de entendimento reconhecendo a ocorrência de danos morais na hipótese, diante da exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo.

A lesão moral decorre da violação ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana, restando caracterizado o defeito do produto, já que expõe
o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, além de violar o dever do fornecedor disposto no art. 8º do CDC.

Nesse sentido, confira-se o

seguinte julgado
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BALAS. LARVAS EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR
. 1. Ação ajuizada em 06/03/2015. Recurso especial interposto em 23/06/2017 e concluso ao Gabinete em 03/05/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado. 3.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana
. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5.
Na hipótese dos autos, ao encontrar larvas no interior de bombons no momento de sua retirada da embalagem, é evidente a exposição negativa à saúde e à integridade física ao consumidor
. 6. Recurso especial provido. (
REsp
1744321/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Grifei.

No mais, o apelante pede que o valor do dano moral seja minorado, tendo em vista que
o juízo de primeiro grau
o
condenou, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Neste ponto, entendo que o
valor
do
dano moral
deve ser minorado, sendo razoável e proporcional o arbitramento
em R
$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois houve exposição do consumidor à risco, mas não houve ingestão do produto.

Nesse sentido, se manifestou a
J
urisprudência Pátria
,
em caso análogo a este. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO A SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO
. 1. Intempestividade do recurso de apelação da autora alegada pela denunciada, em contrarrazões. Não conhecimento. Inexistência de recurso da autora, nos autos do processo nº 0020377-22.2012.8.19.0210. 2. Ilegitimidade passiva da 1ª empresa ré, Casas Guanabara. Rejeição. 3. A controvérsia devolvida a esta instância revisora diz respeito a existência de danos morais decorrentes da localização de corpo estranho em produto de gênero alimentício, bem como o momento da contaminação da bebida. 4. Laudo de Exame de Material, juntado pela autora, às fls. 19/20 e às fls. 21/22 (indexadores 10) conclui que: "constatou-se no interior da garrafa, aderido
a
sua parede interna e em permeio ao resíduo de sistema líquido, material estranho reconhecido como massa gelatinosa disforme e de coloração acastanhada, identificado ao exame macro e estereoscópico como colónias de
microorganismos
do Reino Fungi, vulgarmente -
denominados"MOFO
ou BOLOR", bem como
que:"produtos
mofados são considerados impróprios para o consumo, segundo a Legislação Sanitária de Alimentos, o Decreto nº 2314/97 - MAPA e o CDC". 5. Laudo pericial do Ilustre Perito do Juízo (indexador 465), conclui pela ausência de responsabilidade da 2ª empresa ré, Rio Refrescos, bem como impossibilidade de determinar se a garrafa foi objeto de algum dano ou fraude que tenha possibilitado a contaminação. 6. Apesar do Laudo do Expert do Juízo não ter determinado o momento em que o objeto sofreu algum dano ou fraude que tenha possibilitado a contaminação, o fato é que
se o vício do produto foi oriundo do processo de fabricação, de transporte, de estocagem ou de disponibilização para a venda, não é encargo da consumidora identificar em qual fase do processo de mercado ocorreu a falha. 7. Primeira ré, Casas Guanabara, que não logrou êxito, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, em demonstrar a excludente de sua responsabilidade, pois não há suporte técnico para chegar à conclusão de que o alimento só foi contaminado depois do consumo. 8. Autoras que demonstraram o vício no produto no momento de seu consumo e a ré não apresentou elementos probatórios verossímeis em contrário. 9. Falha na prestação do serviço. 10.
Dano moral reflexo ou indireto em relação a autora,
Srª
Noemi. Verba fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-punitivo-pedagógico do instituto.
11. Dano moral in
re

ipsa
em relação a autora,
Srª
Thalita. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece ser mantida, pois em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-punitivo-pedagógico do instituto. 12. Danos materiais não comprovados nos autos. 13. Verba honorária corretamente fixada para a apelante adesiva, Rio Refrescos em relação a
litisdenunciada
. 14. Recurso da 1ª empresa ré, Casas Guanabara e ao recurso adesivo da 2ª empresa ré, Rio Refrescos, nos autos do processo nº 0020377-22.2012.8.19.0210 aos quais se nega provimento e recurso da autora,
Srª
Noemi, nos autos do processo nº 0020380-74.2012.8.19.0210, ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00203772220128190210, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 20/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)

Por fim, requer o apelante, que os honorários advocatícios sejam minorados.

Em relação a este ponto, entendo que o valor arbitrado foi adequado e proporcional, sendo respeitado,
conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os
honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor, devendo ser mantidos.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO

do recurso de apelação
,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para minorar o valor do dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023